Tribunal: TJBA
Processo: 8047190-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047190-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: FTA PATRIMONIAL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA TEIXEIRA ARGOLLO BICALHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. IMPUGNAÇÕES INTEMPESTIVAS. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. PRAZO MATERIAL E RECESSO FORENSE. MAJORAÇÃO DE MULTA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PENHORA ONLINE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em impugnação ao cumprimento de sentença, nos autos de execução em trâmite perante vara especializada de relações de consumo. A decisão de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada por intempestividade (preclusão temporal), determinou o prosseguimento imediato da execução, manteve a penhora
online
e condenou a executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução, determinando ainda novas constrições em caso de insuficiência dos valores bloqueados. Consta dos autos a cronologia de intimação para pagamento, oposição de embargos em autos apartados posteriormente extintos, apresentação de impugnações intempestivas, decisões de penhora, interposição de agravo não conhecido por intempestividade e, por fim, a rejeição da impugnação que motivou o presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a impugnação ao cumprimento de sentença é intempestiva e se a preclusão temporal impede o exame das matérias por ela suscitadas; (ii) estabelecer se é aplicável, no caso, o princípio da fungibilidade para convalidar embargos à execução oferecidos no lugar da impugnação ao cumprimento de sentença; (iii) determinar se a majoração das
astreintes
e o cálculo homologado são legais e exequíveis; (iv) definir se o recesso forense suspende o prazo material para cumprimento da obrigação de fazer (afastando a configuração da mora e o início da incidência de
astreintes
); (v) verificar se o pedido de dilação de prazo formulado com base em norma administrativa poderia justificar reabertura do prazo ou afastar a preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A impugnação ao cumprimento de sentença é intempestiva quando apresentada fora do prazo legal previsto, operando-se a preclusão temporal que impede o conhecimento das matérias nela suscitadas, salvo questões de ordem pública não sujeitas a preclusão.

4.
N
ão se admite a aplicação do princípio da fungibilidade entre embargos à execução e impugnação ao cumprimento de sentença quando há erro grosseiro e diferenças procedimentais e materiais relevantes entre as vias (arts. 525 e 917 do CPC), de modo que o equívoco é inescusável.

5.

As decisões que fixaram a multa (
astreintes
), determinaram sua majoração condicional e autorizaram a penhora transitaram in albis para efeitos de impugnação superveniente; não demonstrada causa superveniente que reabra prazo, a reanálise da matéria afrontaria o princípio da segurança jurídica.

6.

O prazo fixado para cumprimento de obrigação de fazer tem natureza material e, por isso, não se suspende com o recesso forense nos termos do art. 220 do CPC; assim, a contagem do prazo material e a consecução das
astreintes
seguem seu fluxo regular mesmo durante o recesso.

7.

A majoração da multa por descumprimento se valida quando se verifica a condição que a autoriza, nos termos do art. 537, §§1º e 4º, do CPC, aplicando-se automaticamente a sanção majorada quando inexistente cumprimento no prazo fixado, sem necessidade de nova decisão
ex nunc
.

8.

O prosseguimento da execução, a manutenção da penhora online e o cálculo homologado das
astreintes
estão regulares diante da intempestividade das impugnações e da ocorrência da condição para majoração, justificando a manutenção das medidas constritivas para satisfação do débito.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8047190-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como Agravado
FTA PATRIMONIAL LTDA. e OUTRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente